Tribunal: TJMT
Processo: 1017786-91.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017786-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUILHERME MEZOMO - CPF: 099.220.409-72 (AGRAVADO), LUCILA GRACIOLA MEZOMO - CPF: 299.909.391-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GUILHERME MEZOMO (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), LUCILA GRACIOLA MEZOMO - CPF: 299.909.391-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-
CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA -
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA infojud - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECISÃO CONSOLIDADA PELO stj – decisão singular reformada – recurso provido.

Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017786-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCILA GRACIOLA MEZOMO, ESPÓLIO DE GUILHERME MEZOMO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.º
487/2009, 0001518-63.2009.8.11.0087, código 35387

proposta em face de
LUCILA GRACIOLA MEZOMO
indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, posto que
deve ser permitido excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos.

Inconformado, o Banco Agravante argumenta que, no processo de execução, é plenamente possível que o Exequente possa valer-se de instrumentos fornecidos pelo Judiciário para a satisfação do seu crédito.

Segue argumentando que a pesquisa por meio do sistema INFOJUD é primordial para a busca por bens penhoráveis e se constitui como recurso efetivo para atribuir celeridade aos processos de execução.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade
,
certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Aduz que “as previsões constantes no Código de Processo Civil passaram a conferir maior efetividade ao processo executivo ampliando não só a atividade do credor na busca do devedor e de seus bens, como também possibilitando ao Judiciário determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias, imprimindo maior participação das partes e do próprio juiz, com esteio no princípio da cooperação (art. 6º, CPC)”.

Registra, ainda, que a tese pacificada do STJ é no sentido de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização do referido sistema com o fim de localizar bens penhoráveis da parte devedora, conforme o precedente fixado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

Alega que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Defende que seu
pleito além de estar em sintonia com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possui os óbices previstos nos incisos III e IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema INFOJUD e, no mérito, o seu provimento.

A Tutela recursal restou deferida (id nº 142541706)

A agravada deixou de ofertou contrarrazões, conforme certidão (id nº 145604150)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
n.º
487/2009, 0001518-63.2009.8.11.0087, código 35387

proposta em face de
LUCILA GRACIOLA MEZOMO
indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, posto que
deve ser permitido excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos.

Argumenta que, no processo de execução, é plenamente possível que o Exequente possa valer-se de instrumentos fornecidos pelo Judiciário para a satisfação do seu crédito; Afirma que a pesquisa por meio do sistema INFOJUD é primordial para a busca por bens penhoráveis e se constitui como recurso efetivo para atribuir celeridade aos processos de execução;

que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade
,
certeza e liquidez, fazendo
jus
à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Com razão o Agravante.

É que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens
”, e de que “
o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
”
(STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora online, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao “Crédito Direto Caixa”, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora online, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ – Corte Especial – REsp 1112943/MA – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/09/2010, DJe 23/11/2010).

E ainda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.”
(TJMT, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD/RENAJUD.
AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70081768905, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 05-06-2019) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS Sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD tem como objetivo dar maior celeridade e efetividade ao processo de execução. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de consulta através dos referidos sistemas prescinde do esgotamento prévio de todas as diligências necessárias à localização dos bens do devedor, em respeito aos princípios da economia, da celeridade processual e da colaboração. Reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de tentativa de localização de bens penhoráveis através do sistema INFOJUD.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70081361149, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José WassersteinHekman, Julgado em: 29-05-2019) – Grifei.

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Bacenjud, Infojud e Renajud, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadro a da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
. (TRF 4ª Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO
-
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE –
SISTEMA

BACENJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos
sistemas

INFOJUD
,
BACENJUD
e
RENAJUD
, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.
’ (AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010). (RAI Nº 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Portanto, à vista do que consta nos autos, verifica-se que se trata de execução para satisfação de debito decorrente de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 13/66891-9.

Após a citação, falecimento do executado Guilherme Mezomo e regularização do pólo passivo, o qual passou a ser Espólio de Guilherme Mezomo Lucila Graciola Mezomo ( representante do espolio, ante a inexistência de inventário), operou-se a citação da herdeira, porém devido ao não pagamento da dívida, bem como a ausência de bens a penhora, o juiz determinou que fossem realizados tentativas de penhora de bens em nome do executados (id nº 38590266), o qual restou infrutífera, requerendo o agravante pesquisa pelos sistema Infojud, com fins de constatar a situação do patrimônio dos agravados e localizar bens passíveis de penhora, restando indeferido pelo juiz do feito.

Na hipótese, a me ver, soam verossímeis as alegações do Banco Agravante, de modo que plenamente possível a realização de busca pelo sistema Infojud.

Outrossim, não se pode desconsiderar
que tais sistemas são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, de modo que devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

Ademais, a conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

Nestes termos, merece reparos a decisão
a quo
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para deferir o pedido de consulta ao sistema
INFOJUD
em nome da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022